Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-98.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0069-06 (EMBARGANTE), AIRTON BOMBARDELI RIELLA - CPF: 000.920.200-54 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PANDOLFO - CPF: 619.424.050-49 (ADVOGADO), EDUARDO INACIO ASSMANN - CPF: 008.472.460-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
As alegadas omissões não se verificam no v. acórdão embargado, que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida, concluindo pelo recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, o que afasta a aplicação da Tese III do Tema 1.266/STF, e chancelando a validade da Lei Estadual n. 10.337/2015 à luz da Tese II do mesmo Tema.

5
. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STF, RE n. 1.426.271 (Tema 1.266/STF); STF, ADI 7.066/DF; STF, ADI 7.070/DF; STF, ADI 7.078/DF; STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 357111392), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante, ratificando a sentença em sede de remessa necessária.

Como causa de pedir recursal, a embargante aponta omissões no v. acórdão embargado quanto: (i) à natureza jurídica dos depósitos judiciais realizados nos autos, que não configurariam recolhimento do tributo para fins de aplicação da modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF; e (
ii
) à necessidade de edição de nova lei estadual pelo Estado de Mato Grosso posterior à LC n. 190/2022 para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
359694886
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 357111392), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante, ratificando a sentença em sede de remessa necessária.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissões no v. acórdão embargado: (i) quanto à natureza jurídica dos depósitos judiciais realizados nos autos, que, segundo alega, não configurariam recolhimento do tributo para fins de aplicação da modulação de efeitos da Tese III do Tema 1.266/STF; e (
ii
) quanto à necessidade de edição de nova lei estadual posterior à LC n. 190/2022 para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL.

No que tange à primeira alegação, a tese da embargante, além de não configurar omissão do julgado, contraria frontalmente a narrativa que ela própria adotou na exordial do
mandamus
.

Isso porque na petição inicial do
writ
(Id. 330633878), a impetrante requereu expressamente "
o reconhecimento do direito da impetrante de recuperar, via compensação (inclusive através da escrita fiscal) e/ou restituição, os eventuais valores indevidamente recolhidos a título de diferencial de alíquota de ICMS
".

Ao postular a compensação de valores que ela própria qualificou como "
indevidamente recolhidos
", a embargante reconheceu, de forma inequívoca, a existência de recolhimento do tributo, narrativa que agora pretende repudiar para se enquadrar na modulação de efeitos que exige, precisamente, o não recolhimento.

Nesse sentido, o Juízo de origem acolheu exatamente esse pedido, declarando o direito à compensação dos valores satisfeitos no período de inexigibilidade, o que reforça, de modo irrefutável, a conclusão adotada no v. acórdão embargado de que "
é inequívoco que houve o recolhimento do ICMS-DIFAL no período em discussão
".

Ademais, da análise dos autos, os comprovantes de arrecadação acostados sob o Id. 330633884 atestam que a embargante procedeu ao recolhimento espontâneo do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, antes do ajuizamento do presente
writ
, o que afasta, de plano, a hipótese de modulação prevista na Tese III do Tema 1.266/STF, reservada exclusivamente aos contribuintes que não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício.

A matéria, portanto, não foi omitida, foi expressamente enfrentada e decidida, revelando o presente inconformismo da embargante o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vício formal inexistente.

No que concerne à segunda alegação, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022, consignando, com amparo nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266/STF), que "
a Tese II chancelou a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022, de modo que a Lei Estadual n. 10.337/2015, do Estado de Mato Grosso, produz efeitos a partir da vigência da lei complementar nacional"
.

A tese da necessidade de nova lei estadual foi, portanto, afastada de forma fundamentada à luz do precedente vinculante aplicável, não havendo que se falar em omissão.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026